Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-77.2019.8.11.0078
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-77.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - CNPJ: 08.686.470/0002-43 (APELANTE), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - CNPJ: 08.686.470/0004-05 (REPRESENTANTE), ELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 06.938.426/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A extinção do feito sem resolução de mérito, sem oportunizar à parte a possibilidade de emendar ou completar a inicial, nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC caracteriza cerceamento de defesa.

Mostra-se nula a sentença em virtude da ausência de oportunidade para que a parte não seja surpreendida com os seus fundamentos, consoante o disposto no art. 10 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA visando modificar a sentença, de ID no 126181880, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE de no 1000053-77.2019.8.11.0078 movida em face de ELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E ACESSORIOS EIRELI, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o apelante alega que em nenhum momento fora determinado que sanasse qualquer tipo de irregularidade, partindo diretamente da inicial para o julgamento sem resolução de mérito, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de promover qualquer adequação.

Sustenta que a sentença fundamentou o indeferimento da inicial no art. 485, VI, que trata da ausência de legitimidade ou de interesse processual, o que não é o caso dos autos.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que a parte apelante alega que propôs tutela de urgência em caráter antecedente, visando a suspensão de cobrança pela parte apelada, bem como que esta se abstivesse de negativar o seu nome.

Afirma que o juízo de primeiro grau entendeu que precisaria ouvir primeiro a parte requerida antes de conceder a tutela vindicada, todavia, ao invés de intimar a apelada para se manifestar, optou direto por sua citação.

Assevera que, em seguida, sem oportunizar a possibilidade de emenda a inicial, fora proferida sentença que indeferiu a petição inicial, com base no art. 485, VI do CPC.

O MM. Juízo
a quo
entendeu pela inadequação da via eleita, ao fundamento de que o pronunciamento judicial não terá qualquer efetividade prática.

Pois bem.

No caso dos autos, ao julgar a lide, sem antes dar a oportunidade de emendar a inicial e se manifestar quanto à possibilidade de extinção do feito sem julgamento de mérito, caracterizou-se manifesta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de ferir expressamente o princípio da não surpresa.

Isso porque, a Constituição da República declara em seu art. 5o:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)"

No mesmo sentido, dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Outrossim, o artigo 321 do CPC preleciona que:

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Além disso, assim também estabelece o art. 317 do mesmo diploma legal:

"Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício."

Assim, nota-se o descumprimento da mencionada legislação processual, ao não se conceder à parte a oportunidade de emendar ou completar a petição inicial antes da extinção do feito sem resolução de mérito, de forma a possibilitar o conhecimento da inicial e consequente andamento processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022